Tribunal: TJSP
Processo: 2117927-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Decisão reformada Impugnação do executado que passa constar como rejeitada – Imposição feita na decisão atacada, em desfavor do agravante, afastada.
Agravo de instrumento provido.